Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713832-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LOPES SANTOS BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, este Relator adota entendimento contrário à tese defendida pela Agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Tal entendimento foi reafirmado em recente acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE no 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral no 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 4. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1960656, 0743641-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator